Tribunal: TJMT
Processo: 0040485-47.2009.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0040485-47.2009.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MACHADO SANCHES - CPF: 988.519.421-53 (RECORRIDO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), RAFAELA REINERS GONCALVES BORGES - CPF: 001.243.101-09 (ADVOGADO), PAUSANOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.964.288/0001-09 (RECORRIDO), DIOGO REINERS GONCALVES - CPF: 000.971.851-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO), RITA SANCHES - CPF: 005.712.421-38 (RECORRIDO), HELENA MARIA MACHADO - CPF: 490.888.319-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0040485-47.2009.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ARIANE MARTINS FONTES
.

Recorridos:
JOÃO CARLOS MACHADO SANCHES, RITA SANCHES E OUTROS.

Data do Julgamento:
16/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens das devedoras, extinguiu o cumprimento de sentença.

A requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

Os executados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD, BACENJUD e INFOJUD, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“O Juizado Especial constitui um sistema próprio, com regras e princípios igualmente próprios. Esses princípios, por sua vez, estão descritos no artigo 2o da Lei n. 9.099/95, a saber: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Dentro desse microssistema sequer há espaço para a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, de sorte que ou há previsão expressa para a sua incidência ou, então, na hipótese de lacuna, somente se pode lançar mão de eventual norma prevista no aludido Código se houver compatibilidade com os critérios mencionados no artigo 2o da Lei n. 9.099/95, como salienta, inclusive, o Enunciado 161 do FONAJE.

Dessa assertiva viceja a conclusão de que as soluções aplicadas na Justiça Comum não são as mesmas aplicadas no Juizado Especial. São sistemas diversos com soluções, igualmente, diversas. Se o objetivo do Juizado Especial é romper as barreiras e burocracias que impedem o tramitar célere de demandas na Justiça Comum, é lógico que imprescindível, para tanto, a adoção de regras e princípios diversos. Como se sabe, não é possível chegar a um lugar diferente trilhando o mesmo caminho.

Justamente por essa concepção toda própria, com restrição das prerrogativas processuais, é que se trata de mera faculdade o ajuizamento da demanda no âmbito do Juizado Especial, como disciplina o artigo 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/95. Então, a parte deve ponderar o que mais lhe convém: Justiça Comum ou Juizado Especial.

A síntese desse entendimento se encontra no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei no 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil.

(...)

5. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei no 9.099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente.

(...)

8. A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte.” (STJ - REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023) (negrito nosso)

Do voto-condutor, uma vez que elucidativo, pode ser extraído o seguinte trecho:

“18. Ressalta-se que a impossibilidade de aplicação subsidiária do CPC ao rito do JEC previsto na Lei no 9.099/1995 está diretamente relacionada com o fato de a escolha por este rito ser uma mera faculdade do autor. Isso porque, como mencionado, impor um sistema de Justiça muito mais restrito ao cidadão, exclusivamente pelo motivo de seu direito ser de pequeno valor ou de baixa complexidade, violaria os princípios da igualdade e do acesso à justiça.

19. A aplicação subsidiária do CPC, a despeito de ausência de previsão legal, somente se justificaria se a competência do JEC fosse absoluta, hipótese na qual a restrição das prerrogativas processuais seria uma imposição legal e não uma escolha do autor.”

No caso, a parte optou pelo Juizado Especial e, por isso, não há como exigir a adoção das mesmas práticas visualizadas em execuções que tramitam na Justiça Comum. Aqui, devem permanecer contendas em que a solução não demande qualquer complexidade, inclusive, para a identificação de patrimônio apto à expropriação.

E essa compreensão está imbuída de um “consequencialismo sistêmico”: a persistência de execução, cujas diligências já restaram frustradas, com a repetição de atos, acaba impactando negativamente na tramitação de demandas sem tais entraves. E, como visto, a celeridade processual é um dos princípios que impulsionam este sistema de justiça, com primazia sobre as demais prerrogativas.

Nesse exato sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE “TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção da execução com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Foi tentada penhora on line pelo sistema BacenJud (fls. 91/92), que resultou negativa, bem como tentada a penhora de um veículo, que também resultou negativa (fls. 155). O pedido de reiteração da penhora on line foi indeferido, sendo a parte exequente intimada a indicar bens à penhora, mas apenas apresentou cálculo atualizado do débito. Como bem observado na sentença, "não se pode perder de vista que o rito especial do juizado não convive com sucessivos sobrestamentos ou delongas em diligências infrutíferas, tanto que a lei prevê que, em caso de não localização de bens, será o processo extinto sem resolução do mérito. A manutenção de processos de execução sem bens penhoráveis por longo período atenta contra o princípio da celeridade, norte valorativo do juizado, prejudicando todos os demais feitos, já que toma a atenção da serventia. Ademais, não haverá prejuízo algum para a parte credora, pois assim que localizar bens passíveis de penhora, poderá intentar nova execução a qualquer momento, já que a presente extinção é sem resolução do mérito". Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1024699-71.2014.8.26.0576; Relator (a): Luciana Cassiano Zamperlini Cochito; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020) (negrito nosso)

De toda sorte, o ônus da parte exequente de indicar bens passíveis de penhora, no âmbito do Juizado Especial, ganha relevo ímpar, na medida em que imprescindível para que cumpra a sua vocação de ser célere. Não se pode debitar apenas ao Juízo tal obrigação.

A propósito:

“Recurso Inominado – Cumprimento de sentença – Extinção pela não localização de bens penhoráveis – Art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 – Realização de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e expedida carta precatória para penhora e avaliação de bens, a qual restou negativa – Ausência de patrimônio do devedor suficiente para a satisfação da execução – Localização de bens penhoráveis que é ônus do exequente – Processo não pode aguardar indefinidamente – Economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais – R. sentença mantida.” (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0002937-47.2022.8.26.0281; Relator (a): Vanessa Velloso Silva Saad Picoli; Órgão Julgador: Segunda Turma Civel e Criminal; Foro de Itatiba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/10/2023; Data de Registro: 30/10/2023) (negrito nosso)

Então, independentemente de manifestação da parte pelo prosseguimento ou pela extinção do feito, as diligências inexitosas do Juízo para a localização de patrimônio e a inexistência de indicação precisa pela parte exequente de bens passíveis de penhora mais do que recomendam, impõem a extinção do feito.

No que concerne ao pedido de intimação e citação dos sócios da empresa executada (Id. 143022832), INDEFIRO-O, uma vez que a medida se revela ineficaz em razão da extinção do processo com a expedição de certidão de crédito.”

Os argumentos apresentados pela recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Ademais, oportuno mencionar que diante do insucesso da penhora o exequente foi devidamente intimado para que no prazo de 5 (cinco) dias indicasse bens a penhora, todavia, manifestou apenas pedindo a intimação dos reclamados e novos endereços.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024